Tribunal: TJDFT
Processo: 0731261-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – DF, em 2018. CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCA SOCIAL. ESPECIALIDADE “AGENTE SOCIAL E CUIDADOR SOCIAL”. APARENTE INOCORRÊNCIA DOS ALEGADOS “ERROS TERATOLÓGICOS E AMBÍGUOS EM DIVERSOS ITENS DA PROVA”, bem como da INEXISTÊNCIA DE “RESPOSTA CERTA”, SOB O fundamento DE AMBIGUIDADE DAS QUESTÕES 02, 12 E 15 DO CADERNO TIPO “A” DA PROVA OBJETIVA REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019. PRETENDIDAS ANULAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO RESPECTIVA QUE TRARIAM CONSIGO EFEITO TRANSCENDENTE (A OUTROS CANDIDATOS EM SITUAÇÃO SIMILAR E/OU CONTRA ÀQUELES QUE TERIAM OBTIDO A RESPECTIVA PONTUAÇÃO), E NÃO SOMENTE À EXCLUSIVA ESFERA JURÍDICA DA PARTE REQUERENTE. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO TECIDA PELA PARTE REQUERENTE QUE MUITO SE APROXIMA À ANÁLISE DO ERRO POR JULGAMENTO DAS QUESTÕES (E NÃO DE MEROS ERROS MATERIAIS QUE TERIAM LEVADO AO JULGAMENTO ERRÔNEO DOS ITENS). PARALELA NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA NAS DISCIPLINAS DO CERTAME À OBSERVÂNCIA DA PERTINÊNCIA LINGUÍSTICA E DA AFERIÇÃO DA ALEGADA (IM)PROPRIEDADE DA “INTERTEXTUALIDADE” DO TERMO “SAMBA” (QUESTÃO 02), DA ANÁLISE DA EXIGÊNCIA DO “CONHECIMENTO EXTRATEXTUAL” OU DA “INTERTEXTUALIDADE” OU DA CONJUGAÇÃO “DA LINGUA PORTUGUESA COM O TEMA ATUALIDADES”, A PAR DA “SUBJETIVIDADE” DA BANCA (QUESTÃO 12), E DE SE TRATAR TÃO SOMENTE DE REPRODUÇÃO DO ARTIGO 222 DA L.C. 840/2011, EM QUE TERIA SIDO ACRESCENTADO O TERMO “INDEPENDENTEMENTE” (QUESTÃO 15). TRANSCENDÊNCIA DE EFEITOS E COMPLEXIDADE DA produção PRObatória QUE ESCAPAM À COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA (LEI 12.153/2009, ARTIGO 2o, § 1o). PRECEDENTES DAS DUAS CÂMARAS CÍVEIS DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A ora recorrente (candidata ao cargo de Técnico em Assistência Social do concurso público da SEDES/DF, de 2018) ajuizou a presente ação (em 12.08.2020), em que postulou a declaração de nulidade (e a correspondente atribuição os pontos à candidata) das questões 02, 03, 12 e 15 do Caderno tipo A da Prova Objetiva do certame, as quais, nas palavras da requerente, [...] apresentam erros teratológicos e são ambíguos, o que ofende frontalmente os artigos 32, caput e §§, da Lei 4.949/12 e, consequentemente, o Princípio da Legalidade, art. 37, caput, da Constituição Federal.
II. Recurso inominado ora interposto contra a sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, com fundamento da incompatibilidade da demanda ao rito dos Juizados Especiais, diante da vedação expressa de demandas que versem sobre direitos difusos e coletivos (artigo 2.o, inciso I, parte final da Lei no 12.513/2009), sendo este o objetivo da presente demanda, posto que o único pedido principal formulado apresenta nítida consequência de ordem coletiva, com reflexo indistinto a todos os candidatos que se inscreveram no certame, os quais podem sofrer eventual efeito prejudicial de hipotética sentença de procedência sem que sequer tenham tido conhecimento da demanda e sido chamados para se defender.
III. De plano, destaca-se a aparente inocorrência dos alegados “erros teratológicos e ambíguos em diversos itens da prova” e de inexistência de “resposta certa”, sob o argumento de ambiguidade das assertivas das questões 02, 12 e 15 do caderno do tipo “A” da prova objetiva realizada no mês de maio de 2019, e cujo eventual reconhecimento, com a pretendida anulação e atribuição da pontuação respectiva, trariam consigo efeito transcendente (a outros candidatos em situação similar e/ou contra aqueles que teriam obtido a respectiva pontuação), e não somente à exclusiva esfera jurídica da parte requerente, tudo a redundar na vedação legal à apreciação da matéria pelos juizados fazendários (TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1228606, DJe 20.02.2020).
IV. Além disso, revela-se insuficiente a argumentação tecida pela parte requerente, com base em silogismos (anulação dos itens), que muito se aproxima à análise do erro por julgamento das questões (e não meros erros materiais que teriam levado ao julgamento errôneo dos itens). Desse modo, exsurgiria a paralela necessidade de perícia especializada nas disciplinas do certame à observância da pertinência linguística e da aferição da alegada (im)propriedade da “intertextualidade” do termo “samba” (questão 02), da análise da exigência do “conhecimento extratextual” ou da “intertextualidade” ou da indevida “conjugação da língua portuguesa com o tema atualidades”, a par da “subjetividade” da banca (questão 12), e de se tratar tão somente de reprodução do artigo 222 da L.C. 840/2011, em que teria sido acrescentado o termo “independentemente” (questão 15). E, para além do mencionado critério de competência em razão da matéria, a Egrégia 1a Turma Cível do TJDFT igualmente se pronunciou acerca da incompetência dos juizados fazendários para julgamento dos processos em que a apreciação do pleito de anulação de questões de concursos públicos demandaria prova pericial complexa (TJDFT. 1a Câmara Cível, acórdão 1072592, DJe 15.02.2018).
V. Desse modo, a transcendência dos efeitos da tutela pleiteada e a complexidade da prova escapam à competência do Juizado Especial da Fazenda (Lei 12.153/2009, artigo 2o, § 1o), tudo a culminar da confirmação da sentença ora revista.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios e por outros fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).